Tribunal: TJPA
Processo: 0017515-71.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017515-71.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE DA COSTA BASTOS, ROSA DA SILVA BASTOS

APELADO: JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DO EMITENTE DA NOTA PROMISSÓRIA – REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FORMULADO PELAS PARTES – PRECLUSÃO LÓGICA – ALEGAÇÃO DE QUE AS NOTAS PROMISSÓRIAS ID. NUM. 847372 - PÁG. 8/9 ERAM GARANTIAS DE NEGÓCIO JURÍDICO – O FATO DE ACHAR-SE A NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO COMO GARANTIA E NÃO PROMESSA DE PAGAMENTO DESNATURA COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE SER PROVIDA – NOTA PROMISSÓRIA JUNTADA NO ID. ID. NUM. 847372 - PÁG. 10 - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE, ORA APELADO –
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
E AFASTAR A COBRANÇA DAS NOTAS PROMISSÓRIA JUNTADAS NO
ID. NUM. 847372 - PÁG. 8/9

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017515-89.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DA COSTA BASTOS

APELADO: JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA

APELADO: J
ORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE JOSE DA COSTA BASTOS
em face de
JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA
, contra sentença do
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
que

julgou improcedente os embargos à Execução, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Narra o Apelante que foi ajuizada a execução de título extrajudicial n. 0041857-93.2010.8.14.0301 pelo Apelado
JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA
cobrando as 4 notas promissórias expedidas pelo de cujus JOSÉ DA COSTA BASTOS, no valor de R$ 150.575,99 (cento e cinquenta mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Que o Recorrente opôs os Embargos à Execução n. 0017515-89.2011.814.0301 arguindo preliminares de mérito concernentes à carência de ação e inépcia da inicial e no mérito pleiteou a anulação dos títulos executivos.

Sobreveio sentença do Juízo recorrido, a qual rechaçou as preliminares e entendeu não estarem comprovados que os títulos executivos são vinculados ao negócio jurídico subjacente pelo que julgou improcedente a demanda, vejamos:

Vistos etc,

ESPÓLIO DE JOSÉ DA COSTA BASTOS, através de sua inventariante Rosa da Silva Bastos, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de procurador judicial, opôs os presentes Embargos à Execução de Título Extrajudicial movida contra si por JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA, igualmente identificado nos autos, com fundamento no art. 736 e seguintes do Código de Processo Civil.

Juntou documentos de fls. 014/025.

Recebidos os Embargos, a embargada apresentou impugnação às fls. 033/043, acompanhada dos documentos de fls. 044/048.

Os presentes autos vieram redistribuídos para a 10ª Vara Cível, em virtude do Juízo da 8ª Vara Cível ter se declarado suspeito.

Por fim, a embargante não se manifestou acerca da resposta do embargado e realizada a audiência prevista no art. 331 do Código de Processo Civil, não houve acordo nem foram requeridas provas.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Embargos do Devedor, com fundamento no art. 736 e seguintes do Código de Processo Civil, em que a embargante defende a carência de ação e a inépcia da petição, uma vez que as notas promissórias que embasam a ação executiva foram emitidas em decorrência de contrato de compra e venda de castanha, portanto perdem as características de título de crédito.

Por outro lado, confirma que as partes mantiveram relações comerciais, porém destaca que todas as obrigações foram cumpridas, de forma que não há qualquer pendência.

Enfim, nega que as assinaturas lançadas nas notas promissórias anexadas aos autos sejam do falecido Sr. José da Costa Bastos.

De sua parte, o embargado apresentou impugnação alegando que a nota promissória constitui título executivo autônomo e abstrato, independente de sua origem e que é do embargante o ônus de provar que a assinatura que consta no título de crédito não é do emitente.

Verifica-se dos autos que o embargado/exequente ajuizou ação de execução em face de do embargante tendo como base quatro notas promissórias que totalizam o valor histórico de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Ora, estão presentes na ação executiva todas as condições da ação, tais como, legitimidade das partes, possibilidade jurídica e interesse processual, consequentemente, a ação executiva não deve ser extinta em face da carência de ação.

Além do que, a petição inicial da ação executiva também não é inepta, uma vez que não lhe falta pedido nem causa de pedir, do pedido não é juridicamente impossível, não há pedidos incompatíveis e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão (art. 295, parágrafo único do Código de Processo Civil).

A nota promissória constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585 do Código de Processo Civil, que expressamente enuncia:

(...)

Desta forma, sendo a nota promissória considerada um título executivo extrajudicial por natureza, incumbiria ao embargante provar o pagamento ou a vinculação entre o título e o suposto contrato a que estaria vinculada, conforme os seguintes precedentes de nossos tribunais:

(...)

No caso concreto, não há prova concreto do pagamento ou de que as notas promissórias anexadas a ação executiva sejam vinculadas a contrato de compra e venda de castanhas do pará, haja vista que os dois contratos anexados aos autos (fls. 021/023) não são referentes aos referidos título.

Da mesma forma, o embargante não demonstrou que as assinaturas lançadas nos títulos de crédito são falsas, impondo-se a improcedência do pedido do embargante.

(...)

Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes embargos, uma vez que a ação executiva está devidamente acompanhada de um título executivo extrajudicial (nota promissória), bem como, o embargante não provou a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a falsidade da assinatura ou o pagamento para, consequentemente, julgar extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, aos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, parágrafo quarto do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 02 de junho de 2014

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Inconformado o Executado/Embargante apelou sustentando a necessidade de reforma do decisum pelos seguintes fundamentos:

1) Que os títulos exequendos estão atrelados ao contrato de fornecimento de castanha do Pará havido entre as partes, o que se retira a independência da nota promissória, eis que as mesmas foram dadas em garantia do negócio jurídico;

2) Que os títulos carecem de literalidade, autonomia, cartularidade e independência;

3) Que inexiste com o Executado qualquer pendência financeira a justificar a presente demanda (ausência de débito);

4) Que há nulidade das notas promissórias, devido a inventariante não ter reconhecido os títulos nem as assinaturas do subscritor destas, havendo a necessidade de perícia para autenticar as assinaturas apostas nos títulos.

Requereu o conhecimento e provimento do apelo, para que seja extinto o feito, sem resolução de mérito ou alternativamente desconstituir o decisum e ordenar a realização de perícia grafotécnica.

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo, por força do art. 1012, §1º, do NCPC.

Ato contínuo, o peticionante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao apelo tendo sido distribuído sob o n. 0008374-82.2016.8.14.0000, que foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 847382 - Pág. 1/4, no qual o Apelado rebate as preliminares e pede o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o requerente que a assinatura oposta nas notas promissórias não é do “de cujus” e requer prova pericial (grafotécnica) para comprovar a alegação de nulidade; que inexiste qualquer pendência financeira a justificar a presente demanda; e que os títulos (notas promissórias) carecem de literalidade, autonomia, cartularidade e independência.

Realmente, consta na exordial dos embargos à execução o requerimento de depoimento pessoal da Embargada, oitiva de testemunhas e de perícia.

Entretanto, na audiência preliminar realizada em 25 de setembro de 2012 (Num. 847377 - Pág. 4) restou consignado que as partes requereram o julgamento antecipado da lide, restando assim preclusa a produção da referida prova.

Deste modo, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O Executado/Embargante defende que a execução do título extrajudicial carece de certeza, liquidez e exigibilidade devido as notas provisórias serem garantias do Contrato de Compra e Venda de Castanhas do Pará.

A nota promissória é um título cambiário em que o credor assume a obrigação de pagar o valor correspondente no título.

No caso, assiste em parte razão ao Apelante quando afirma que a nota promissória juntada no Id. Num. 847372 - Pág. 8 foi emitida em garantia contrato juntado no Id. Num. 847372 - Pág. 4/5 (24 de janeiro de 2005) e a nota promissória Num. 847372 - Pág. 9 foi emitida em garantia contrato juntado no Id. Num. 847372 - Pág. 6/7 (10 de março de 2006).

Referida circunstância pode ser observado nos itens 5 dos Contratos de Compra e Venda de Castanhas do Pará nos Ids. Num. 847372 - Pág. 4 e 6.

Deste modo, o título em questão não possui a liquidez necessária a possibilitar o aparelhamento da execução.

Quanto ao tema, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONTRATO DE MÚTUO. Ausente a circulação do título de crédito, a nota promissória que não é sacada como promessa de pagamento, mas como garantia de contrato de crédito, a que foi vinculada, tem sua natureza cambial desnaturada, subtraída a sua autonomia. Precedentes do STJ. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70032990996, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/11/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO. PLANTIO DE FUMO. FORNECIMENTO DE INSUMOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO VERIFICADA. EXTINÇÃO MANTIDA. Ainda que admitida a possibilidade de emissão de nota promissória em branco com o posterior preenchimento pelo credor, na forma do art. 891 do CCB, a validade fica condicionada ao preenchimento em estrita observância ao ajuste realizado no negócio base. No caso dos autos, ausente qualquer indicativo da evolução da dívida, fica afastada a liquidez do crédito executado, descaracterizando o título como hábil à execução. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063294516, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 20/05/2015)

Consigne mais, não houve a circulação do título, ou seja, não houve desvinculação do negócio originário, possibilitando a discussão da causa subjacente. Tal circunstância reforça o fato de que a Nota Promissória foi emitida como forma de garantia do pacto, e não como promessa de pagamento, restando desnaturada sua natureza cambial, e subtraída sua autonomia.

Segue jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMISSÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO - NOTA PROMISSÓRIA - VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. TÍTULO CAMBIAL EMITIDO COMO GARANTIA DE DÍVIDA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. PERDA DA NATUREZA CAMBIÁRIA. I - Ausente a circulação do título de crédito, a nota promissória que não é sacada como promessa de pagamento, mas como garantia de contrato de abertura de crédito, a que foi vinculada, tem sua natureza cambial desnaturada, subtraída a sua autonomia II - A iliquidez do contrato de abertura de crédito é transmitida à nota promissória vinculada, contaminando-a, pois o objeto contratual é a disposição de certo numerário, dentro de um limite prefixado, sendo que essa indeterminação do quantum devido, comunica-se com a nota promissória por terem nascidos da mesma obrigação jurídica” (EREsp 262623/Andrighi)

Nestes termos, resta clara a nulidade da execução com relação a nota promissória juntada no
Id. Num. 847372 - Pág. 8
foi emitida em garantia contrato juntado no Id. Num. 847372 - Pág. 4/5 (24 de janeiro de 2005) e a nota promissória Num. 847372 - Pág. 9 foi emitida em garantia contrato juntado no Id. Num. 847372 - Pág. 6/7 (10 de março de 2006), motivo pelo qual devem ser acolhidos os embargos em parte para afastar a referida cobrança.

Entretanto, com relação a nota promissória do Id. Num. 847372 - Pág. 10 no valor de R$ 20.000,00 com vencimento em 28 de setembro de 2017, não há qualquer vinculação aos contratos juntados no Id. Num. 847372 - Pág. 4/5 e Id. Num. 847372 - Pág. 6/7. Portanto, não há falar na perda de autonomia e abstração das notas promissórias que embasam a lide executiva nos termos do artigo 887 do CC, vejamos:

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.

Nesse sentido, Arnaldo Rizzardo, quando trata dos elementos constitutivos da nota promissória, disserta sobre a autonomia do título:

“A promessa de pagamento é a natureza, ou a característica essencial do título, que o destaca dos demais. Trata-se de uma promessa pura e simples, sem condições, ou referência a negócio subjacente, de onde exsurgem os princípios da autonomia, da abstração, da independência.” (RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de crédito. 2009. Editora Forense. fls.176 e 177.)

Portanto, se a esta nota promissória foi emitida como garantia o Embargante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução para

afastar a cobrança apenas das notas promissória juntadas no id. num. 847372 - pág. 8/9
.

Por consequência lógica, distribuo o ônus sucumbencial condenando a Exequente/Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre as notas promissória juntadas no id. num. 847372 - pág. 8/9 e a Executada/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre a nota promissória juntadas no id. num. 847372 - pág. 10.

É COMO VOTO.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021